Tribunal: TJPA
Processo: 0806694-87.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806694-87.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: RISANGELA ANDRADE DE FREITAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DA PENSÃO. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a Recorrente objetiva o restabelecimento do pagamento de pensão por morte.

2. Os documentos acostados aos autos da ação originária não permitem, em uma primeira análise, chegar à conclusão de que a Agravante é beneficiária da pensão por morte deixada pelo ex-servidor, Alex Costa Sodré.

3. Verifica-se que o falecimento do servidor ocorreu em 10.12.1998 gerando o direito ao recebimento de pensão por morte ao beneficiário Rômulo Alexandre Freitas Sodré, filho do servidor falecido, à época menor de idade, tendo a Agravante como sua representante para fins de recebimento da pensão, o que pode ser constatado no Decreto 3765/99 (Num. 13941424 - Pág. 1) e comprovantes de pagamentos existentes nos autos da ação originária (Num. 13941424 - Pág. 4).

4. Considerando que o beneficiário completou 21 anos em março de 2019, não há razões para manutenção da pensão por morte, razão porque deve ser mantido o indeferimento do pedido de tutela de urgência por meio do qual, objetiva-se o restabelecimento do benefício.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de abril a 03 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0806694-87.2020.8.14.0000

- PJE
) interposto por RISANGELA ANDRADE DE FREITAS contra ESTADO DO PARÁ em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária (Processo nº 0860541-08.2019.8.14.0301 – PJE) proposta pelo Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a parte decisória nos seguintes termos:

(...) Isto posto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada na inicial, nos termos da fundamentação
(...).

Em suas razões (Num. 3285373
), a Agravante afirma que foi companheira do policial militar Sr. ALEX COSTA SODRÉ até o falecimento do servidor em 10/12/1998; que após o falecimento de seu companheiro, passou a receber desde o ano de 1999 pensão por morte em conjunto com o filho menor do casal.

Afirma que, sem qualquer justificativa, o Agravado deixou de efetuar o pagamento da pensão por morte e que, apesar da apresentação dos documentos que demonstram o direito à continuidade do pagamento do benefício, o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência para o restabelecimento da pensão.

Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja deferido o pedido de tutela de urgência e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual, a Recorrente objetiva o restabelecimento do pagamento de pensão por morte.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Examinando os autos, constata-se a ausência dos requisitos legais necessários para a concessão da
tutela de urgência pleiteada pela Agravante, notadamente a probabilidade do direito, de forma suficiente a demonstrar que faz
jus
ao restabelecimento do pagamento da pensão por morte.

Os documentos acostados aos autos da ação originária não permitem, em uma primeira análise, chegar à conclusão de que a Agravante é beneficiária da pensão por morte deixada pelo ex-servidor, Alex Costa Sodré.

A este respeito, verifica-se que o falecimento do servidor ocorreu em 10.12.1998 gerando o direito ao recebimento de pensão por morte ao beneficiário Rômulo Alexandre Freitas Sodré, à época menor de idade, filho do servidor falecido, tendo a Agravante como sua representante para fins de recebimento da pensão, o que pode ser constatado no Decreto 3765/99 (Num. 13941424 - Pág. 1) e comprovantes de pagamentos existentes nos autos da ação originária (Num. 13941424 - Pág. 4).

Considerando que o beneficiário completou 21 anos em março de 2019, não vislumbro fundamentos para manutenção da pensão por morte, razão porque deve ser mantido o indeferimento do pedido de tutela de urgência para o restabelecimento do benefício. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos:

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer.
Pensão por morte. Maioridade. Decisão de indeferimento da tutela de urgência para o restabelecimento do benefício
. Ingresso do autor, ora agravante, em curso superior. Artigos 294 e 300 do CPC.
Parte que, tendo atingido a maioridade e não sendo inválido ou deficiente mental ou intelectual, não preenche os requisitos previstos no art. 77, § 2º, II, da Lei 8.213/91. Ausência dos requisitos autorizadores à concessão da medida pleiteada. Acerto da decisão
. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-RJ - AI: 00161242920188190000 RIO DE JANEIRO CABO FRIO 2 VARA CIVEL, Relator: WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS, Data de Julgamento: 16/05/2018, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2018) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE.
SEGURADO URBANO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE.
MAIORIDADE ALCANÇADA
. PRORROGAÇÃO ATÉ OS 24 ANOS PARA MANUTENÇÃO DOS ESTUDOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Pela ordem jurídica processual civil, a antecipação de tutela, como medida de urgência, será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Para a obtenção do benefício de pensão por morte, nos termos do artigo 74 e incisos da Lei n. 8.213/91, é necessário: a) a comprovação do óbito do instituidor da pensão; b) a comprovação da qualidade de segurado do instituidor da pensão; c) a condição de dependente do segurado, sendo que, nos casos de cônjuge e filhos menores ou inválidos, o art. 16, inciso I e § 4º, da Lei n. 8.213/91, estabeleceu serem presumidas; e d) a aplicação da legislação vigente à data do óbito do instituidor.
3. Não há como se reconhecer ao filho maior de 21 anos, válido e capaz de trabalhar para prover o seu sustento, o direito de restabelecimento do benefício de pensão por morte para manutenção dos seus estudos, por ausência de previsão legal. 4. A pensão por morte se extingue com a maioridade, aos 21 anos, a teor do artigo 77, § 2º, inciso II, da Lei 8.213/91.
5. Agravo de instrumentoprovido.

(TRF-1 - AI: 00646263820154010000 0064626-38.2015.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 06/12/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 25/01/2018 e-DJF1) (grifos nossos).

Registre-se por fim, que a Recorrente poderá comprovar o direito ao recebimento da pensão, desde que demonstrado que também era beneficiária da pensão por morte do ex segurado, circunstância que não se verifica neste momento com os documentos apresentados.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 26 de abril de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2021